Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.

Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Afere-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi suficientemente elucidada consoante os fundamentos nele impregnados, o que afasta as hipóteses legais contidas no artigo 1.022 do CPC e que ensejariam a oposição de embargos declaratórios.